Tribunal: TJSP
Processo: 1004494-72.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Valor da causa que na hipótese concreta não pode corresponder ao valor do negócio jurídico – Impossibilidade de outorga da escritura que esbarra na extinção da pessoa jurídica – Decisão que não comportava insurgência por recurso de Agravo de Instrumento – Ausência de preclusão – Necessidade de emenda da inicial - Ingresso da Cooperativa incorporadora da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Valor da causa que na hipótese concreta não pode corresponder ao valor do negócio jurídico – Impossibilidade de outorga da escritura que esbarra na extinção da pessoa jurídica – Decisão que não comportava insurgência por recurso de Agravo de Instrumento – Ausência de preclusão – Necessidade de emenda da inicial - Ingresso da Cooperativa incorporadora da Cooperativa proprietária registral – Adequação à Lei 5764/71 e aos princípios registrais da continuidade e especialidade subjetiva – Desnecessidade de transferência da propriedade `incorporadora para que possa ocorrer a transferência para a autora – Negócio jurídico ocorrido antes da incorporação – Nulidade do julgado com determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para continuidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004494-72.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO EXTREMO OESTE DE SÃO PAULO,
são apelados COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO E ARMAZENAGEM DE
VOTUPORANGA e COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES
RURAIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento, em parte, ao recurso, vencido o Relator sorteado que negava
provimento e declara. Acórdão com a 3a Juíza. Sustentou oralmente a Dra. Eurídice
Barjud C. A. Diniz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE, vencedor, NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Dra. Marcia Dalla Déa Barone
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.183
Apelante: Cooperativa de Crédito Rural do Extremo Oeste de São
Paulo
Apelado:
Cooperativa
de
Agronegócio
e
Armazenagem
de
Votuporanga e Outra
Comarca: Votuporanga
Juiz: Rodrigo Ferreira Rocha
Ação de obrigação de fazer Valor da causa que na hipótese
concreta não pode corresponder ao valor do negócio jurídico
Impossibilidade de outorga da escritura que esbarra na extinção
da pessoa jurídica Decisão que não comportava insurgência
por recurso de Agravo de Instrumento Ausência de preclusão
Necessidade de emenda da inicial - Ingresso da Cooperativa
incorporadora
da
Cooperativa
proprietária
registral

Adequação à Lei 5764/71 e aos princípios registrais da
continuidade e especialidade subjetiva Desnecessidade de
transferência da propriedade `incorporadora para que possa
ocorrer a transferência para a autora
Negócio jurídico
ocorrido antes da incorporação Nulidade do julgado com
determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para
continuidade Recurso parcialmente provido.
Vistos,
Ao
relatório
elaborado
pelo
DD.
Desembargador Relator acrescento ter a sentença apelada julgado extinto o
processo, sem resolução de mérito, com sustento no Artigo 485, I e IV
cumulado com Artigo 321, parágrafo único e 330, IV, todos do Código de
Processo Civil, impondo à autora a responsabilidade pelo recolhimento de
custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a parte autora ressaltando tratar-
se de procedimento de jurisdição voluntária através do qual busca a
transferência de propriedade do imóvel descrito (com unificação das
matrículas já realizada). Tece considerações acerca das condições de
aquisição do imóvel, bem assim que a empresa requerida foi extinta e
deixou de cumprir a obrigação de outorga da escritura em seu favor.
Defende a ausência de proveito econômico a justificar a elevação do valor
da causa e insiste no acolhimento do pleito, independentemente do
ingresso da pessoa jurídica que incorporou a requerida alienante do imóvel
nos autos, acreditando na ausência de legitimidade para referido ingresso.
O recurso foi regularmente processado.
Sem contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.
É o relatório.
Com a devida “vênia” do entendimento
manifestado pelo DD. Desembargador Relator, ouso divergir da solução
proposta para o presente recurso.
O despacho que determinou a elevação do
valor da causa não se encontra no rol taxativo previsto no Artigo 1015 do
Código de Processo Civil, assim não é possível reconhecer preclusão em
relação à possibilidade de análise da matéria nesta oportunidade. A
ampliação da chamada “taxatividade mitigada” somente seria possível caso
houvesse a possibilidade de extinção do feito exclusivamente pelo não
recolhimento das custas processuais, o que não se verificou na espécie. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tange à determinação de emenda da inicial, igualmente a insurgência
em sede de recurso de apelação deve ocorrer sem que seja possível
reconhecer preclusão da matéria expressamente arguida nesta fase recursal.
O próprio julgador reconheceu que o
proveito econômico almejado nos autos não deve corresponder ao valor do
negócio jurídico (contrato) que foi integralmente cumprido, buscando a
autora apenas a transferência de domínio tendo em vista a extinção da
Cooperativa do Agronegócio e Armazenagem de Votuporanga (Coacavo)
que alienou o imóvel por incorporação pela Cooperativa Coopercitrus
Cooperativa de Produtores Rurais. Após esta conclusão, a primeira decisão
de que o valor da causa deveria corresponder a R$ 4.000.000,00 (valor da
transação comercial) foi modificada para que o valor da causa passasse a
corresponder a R$ 400.000,00.
Ao contrário do que acredita a autora o
presente feito não pode ser classificado como de jurisdição voluntária, pois
busca impor à parte contrária obrigação de fazer, tanto que houve
indicação da parte requerida e o pedido formulado é que a sentença
proferida possa valer como vontade da parte requerida visando a
transferência de domínio do imóvel alienado antes de sua extinção. O
Alvará Judicial tem como escopo obter autorização simples para a
realização de um ato, o que não se verifica “in casu”.
Desta forma, de fato o proveito econômico
não corresponde ao valor do negócio jurídico vez que se busca apenas a
obrigação de fazer, mas também não pode ser imposto que o valor da causa
corresponda à elevada quantia de R$ 400.000,00, considerando suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências em relação ao cálculo das custas processuais e demais
consectários. A parte autora deu à causa o valor simbólico de R$ 1.000,00,
mas considerando o volume do negócio firmado pelas partes e também a
importância da obrigação que se quer impor à parte contrária, deve o valor
da causa corresponder a pelo menos R$ 10.000,00. Não se desconhece que,
em regra, o valor da causa nas ações de adjudicação compulsória deve
corresponder ao valor do contrato cujo cumprimento se pretende, porém,
na hipótese em concreto, o contrato foi cumprido em sua essência e a
impossibilidade de outorga da escritura de compra e venda se dá em razão
da extinção da pessoa jurídica que alienou o imóvel e não somente por
recusa em referida outorga.
No que tange à necessidade da Cooperativa
que incorporou a proprietária registral do imóvel no polo passivo desta,
assiste razão ao Magistrado prolator da sentença, vez que embora tenha
sido o imóvel alienado pela ré Coacavo antes da incorporação, esta se
encontra extinta e não pode outorgar escritura na forma pretendida Não
procede a manifestação do I. Registrador ao anotar que deveria ocorrer
primeiramente a transmissão de propriedade para a Cooperativa
incorporadora para que esta promovesse a transmissão de propriedade à
autora, já que referida transação nunca ocorreu, tendo a incorporadora
assumido todos os direitos e obrigações da incorporada, faltando somente a
outorga da escritura.
Neste ponto reside peculiaridade em relação
ao presente feito visto que não bastaria a simples averbação, junto ao
registro imobiliário, de que teria havido a incorporação de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cooperativa pela outra (sucessão de empresas) para que a incorporadora
(sucessora) pudesse outorgar a escritura de transferência de domínio,
considerando o regime especial das Cooperativas, conforme dispõe a Lei
5764/71, fazendo-se necessário o ingresso da incorporadora nos autos,
ainda que seja para apenas concordar com o pleito inicial, conforme se
depreende da documentação acostada aos autos. Este movimento visa dar
atendimento ao disposto na legislação acima referida, assim como dar
cumprimento às exigências do Registro Imobiliário que deve atender não
só ao princípio da continuidade registraria, mas também da especialidade
subjetiva.
A Cooperativa Coopercitrus deverá, desta
forma, ser incluída no polo passivo desta (com emenda da inicial), sendo
citada por si e como incorporadora da proprietária registral, para que possa
ocorrer a transferência de domínio nos moldes pretendidos, bem assim que
a decisão proferida faça coisa julgada em relação à incorporada e à
incorporadora, única forma de garantir segurança jurídica necessária.
Desta forma, entendo deva ocorrer a
declaração de nulidade do julgado, com retorno dos autos à Vara de
origem para que seja alterado junto ao sistema o valor da causa, recolhendo
a autora as custas complementares, com o oferecimento de emenda da
inicial, nos moldes já colocados, prosseguindo-se o feito até final decisão
quando então poderá o julgado cumprir sua função em atendimento ao
direito invocado nos autos.
Em face do exposto, pelo voto, e com a
devida “vênia” de entendimento contrário, Dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso nos termos acima descritos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1.004.494-72.2019.8.26.0664
Apelante:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO EXTREMO
OESTE DE SÃO PAULO
Apeladas:
COOPERATIVA
DO
AGRONEGÓCIO
E
ARMAZENAGEM DE VOTUPORANGA E OUTRO
Comarca:
VOTUPORANGA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto n.o 45.088
Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva.
Vendedora foi incorporada por outra e extinta.
Incorporadora assumira os direitos e obrigações da
incorporada, portanto, está obrigada à outorga da
escritura correspondente. Alegação da apelante de que
se trata de pedido de jurisdição voluntária - alvará, sem
necessidade
de
emenda,
para
que
a
empresa
incorporadora integre o polo passivo, não pode
sobressair. Valor da causa observa o montante dos
contratos - proveito econômico. Correção apta a
prevalecer. Não se trata de formalismo exacerbado,
mas observância do devido processo legal. Sentença
que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
Ouso, respeitosamente, divergir da douta maioria pelos
seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 165/166, que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer, pois não houve emenda
da inicial, nem o pagamento das custas, haja vista a correção do valor da
causa.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois o
pedido envolve jurisdição voluntária para suprimento de vontade de pessoa
jurídica extinta. A seguir disse que comprou da Coacavo 06 imóveis por meio
de instrumento particular, que foram registrados nas respectivas matrículas, e
havendo quitação do preço, pleiteia a outorga de escritura definitiva.
Continuando asseverou que a vendedora fora extinta, inclusive com baixa do
CNPJ, sendo necessário suprimento para outorga de escritura definitiva, que
deve ocorrer por meio de alvará/mandado judicial, não havendo nenhum
litígio, porquanto não existe conflito com a incorporadora. Prosseguindo
expôs que os imóveis alienados não integraram a incorporação, uma vez que a
Coopercitrus Incorporadora já tinha conhecimento sobre as alienações e não
se opõe ao pedido veiculado na ação. Na sequência afirmou que não cabe
obrigação de incorporação dos imóveis no patrimônio da incorporadora e o
fato de o Oficial do Registro de Imóveis se manifestar neste sentido deve ser
afastado, haja vista a incorporação não constara das matrículas. No mais
sustentou que o valor da causa corrigido para R$ 4.000.000,00, valor dos
contratos, deve ser modificado, pois não existe proveito econômico, devendo
prevalecer valor estimativo. Afinal, requereu o provimento do apelo.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O caso em exame envolve adjudicação compulsória, haja
vista que a pretensão do polo ativo é a outorga de escritura pública de imóveis
adquiridos anteriormente, levando em consideração que ocorrera a quitação do
preço correspondente.
Com efeito, a situação fática se configura na
incorporação de uma pessoa jurídica por outra, consequentemente, uma das
empresas fora extinta.
A empresa incorporadora assumira os direitos e
obrigações da incorporada, de acordo com o item II, pág. 125, uma vez que
absorvera o patrimônio da Coacavo e as obrigações, salientando-se que os
direitos abrangem as esferas cível, penal e trabalhista.
Dessa forma, se a Coacavo está obrigada a outorgar as
escrituras definitivas, havendo a sua extinção, a sucessora incorporadora é
quem a substituirá no ato jurídico em referência, portanto, a inclusão da
Coopercitrus no polo passivo da demanda era de rigor.
A alegação genérica e superficial da autora de que se
trata de procedimento de jurisdição voluntária não tem consistência, mesmo
porque, nada obsta que o polo passivo venha impugnar, ou seja, envolve
processo de conhecimento amplo, e não a singeleza apresentada pela
recorrente.
Por outro lado, o valor da causa deve ser compatível com
o proveito econômico almejado, não se identificando embasamento para que o
valor atribuído de R$ 1.000,00 fosse admitido.
Frise-se que os emolumentos de tabelionato, além de
imposto de transmissão sobre bens imóveis, e os correspondentes ao registro
no Oficial de Registro de Imóveis competente, ultrapassam, e muito, a cifra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontada pelo polo ativo.
Após a correção do valor da causa, a apelante não
cumprira a determinação de recolhimento da taxa remanescente, tampouco
promoveu a emenda da inicial para regularização do polo passivo, por
conseguinte, deve sobressair a extinção do processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Oportuna a transcrição doutrinária:
“O código de Processo Civil de 2015 traz uma inovação
quanto à possibilidade de controle judicial do valor da
causa pelo juiz. Prevê expressamente o §3o do artigo
292, consolidando entendimento jurisprudencial já
firmado, que o magistrado poderá de ofício corrigir o
valor da causa quando verificar que o valor indicado
não corresponde ao benefício econômico pretendido,
caso em que determinará sejam recolhidas as custas
correspondentes para que se dê prosseguimento ao
processo.” (Comentários ao Código de Processo Civil
Arts. 1o ao 317 - Parte Geral. Cassio Scarpinella Bueno
(coordenador). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 913).
Confira-se o julgado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Agravo regimental em agravo de instrumento. Processo
civil. Tributário. Extinção do processo sem julgamento
do mérito. Prévia oportunização de emenda da inicial.
Vício não sanado. Violação aos arts. 267 e 284 do CPC
não caracterizada. 1. O art. 284, do CPC, prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor a
emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial.' 2. O indeferimento da
petição inicial, quer por força do não preenchimento dos
requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer
pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão
de prévia oportunidade de emenda pelo autor.
Precedentes desta Corte. 3. 'In casu', o juízo de primeiro
grau determinou, por duas vezes, a emenda da petição
inicial para que a impetrante adequasse o valor
atribuído à causa. No entanto, tendo em vista o
descumprimento
de
ambos
despachos,
sobreveio
sentença extinguindo o processo sem resolução do
mérito nos termos dos arts. 267, inc. I e III, 284 e 295,
inc. VI. do CPC. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 1.102.138/SP. Relator Ministro
Luiz Fux. Primeira Turma. J. 06-08-2009).
Cumpre anotar que a sentença apresentou fundamentação
adequada e precisa, tendo observado o devido processo legal, logo, não se
identifica embasamento para sua alteração, mesmo porque, leva em
consideração o pedido certo e determinado no processo de conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplo.
Por último, quanto aos demais argumentos expendidos,
relevante destacar que o juiz não está obrigado a responder quesitos, ou se
referir ponto a ponto sobre os textos legais adotados quando já tenha
apresentado a fundamentação para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR SORTEADO
P294

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
11BC8CA1
7
12
Declarações de
Votos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
124F67F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004494-72.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.